Tribunal: TJDFT
Processo: 0001200-58.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela acusada, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente crime ao tipificado no art. 331 do Código Penal, para condenar a recorrente à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, com termos e condições fixados pelo Juízo de Execução das Penas e Medidas Alternativas - VEPEMA.

2. Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição da recorrente com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.

5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), inexistindo violação a preceitos constitucionais e ofensa direta à Constituição da República Federativa do Brasil. Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)

6. Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Constata-se que, na situação em contexto, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 33228773 - Pág. 6).

8. Descabida a absolvição da recorrente com base no depoimento judicial da testemunha de defesa T.M.F.C., pois esta chegou ao local do fato após a primeira ofensa proferida pela acusada, e também não presenciou a situação ocorrida na Delegacia de Polícia.

9. Ademais, segundo o depoimento judicial da testemunha de defesa A.R.P.M., a recorrente se encontrava bem exaltada com o Agente de Trânsito, o que corrobora a tese da acusação de desrespeito a servidor público no exercício das suas funções.

10. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas da acusação, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.

11. Conforme as provas dos autos, a acusada, após ser informada sobre a apreensão do seu veículo por pendências administrativas, desrespeitou Agente de Trânsito do DETRAN, por intermédio da seguinte ofensa: “vai se foder”. E, posteriormente, na Delegacia de Polícia, menosprezou, o Agente de Trânsito do DETRAN, por meio da seguinte expressão: “você vai perder a sua fardinha”.

12. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente da acusada de desrespeitar servidor público no exercício da sua função; e de menosprezar o servidor público em razão das suas funções.

13. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento, não havendo de se falar em atipicidade e em insuficiência de provas.

14. Por fim, verifica-se a razoabilidade e a proporcionalidade da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, na forma fixada na sentença.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. Sem custas e sem honorários.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei2 9.099/95.